Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708181-06.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava (id. 69528085) da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0718805-94.2024.8.07.0018 – id. 224099424) que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 0704860-45.2021.8.07.0018, (Sindsasc/DF), rejeitou a impugnação, indeferiu a suspensão do feito com base no Tema STJ 1.169, manteve a aplicação do INPC, como índice de correção monetária e, a partir de 09/12/21, sobre o valor total do débito consolidado, a Taxa Selic. Determinou, após preclusão da decisão, a remessa dos autos à Contadoria para apuração do débito e, em seguida, intimação das partes para manifestação. Reafirma a necessidade de suspensão do processo por força do Tema STJ 1.169. Alega, em suma, que a correção do débito deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da LC 435/01, em 14/02/17, e, a partir de então, pela Taxa Selic, não cumulável com outros encargos, e que a referência à EC 113/21 no título judicial se fez para fins de observância da legislação superveniente, sem prejuízo da anterior previsão na legislação da entidade tributante. Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição dos requisitórios. Requer o efeito suspensivo, até o trânsito em julgado do AGI. 2. Em princípio, não se justifica a suspensão do feito. O Tema 1.169 é distinto do caso em apreço, pois o título executivo judicial cujo cumprimento se pretende não depende de prévia liquidação, porquanto nele está definida a obrigação de restituição da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais, e o período pertinente – desde 25/2/14 –, sendo necessários, portanto, apenas cálculos aritméticos. No mais, não há risco de dano que justifique a liminar, pois somente após o retorno dos autos da Contadoria e intimação das partes para se manifestarem, haverá eventual homologação dos cálculos e expedição de requisitório. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator